Tribunal: STF
Processo: Rcl 44593
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega desrespeito, por parte do Tribunal Regional federal da 4ª Região – TRF4 em acórdão proferido nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 5033848-61.2012.4.04.7100/RS, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento no RE 838.284/SC (Tema 829).
    O ato reclamado restou assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 829 DO STF. FIXAÇÃO DO VALOR DE ART POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE.
    1. À luz do Tema n.º 829 do STF, "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos".
    2. Hipótese em que as ARTs exigidas pelo CREA/PR tiveram seus valores fixados por ato infralegal, porém nos limites previamente estabelecidos em lei, razão pela qual não se verifica ofensa ao princípio da legalidade tributária.
    3. Apelo parcialmente provido.”
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso a esta Suprema Corte por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Saliento, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias ocorre com a interposição do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário firmado sob a sistemática da repercussão geral (Rcl 29.895-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
    Verifica-se, ademais, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 829 do Ementário de Repercussão Geral.
    Cumpre ressaltar, por fim, a impossibilidade de análise, nesta reclamatória, acerca da extrapolação, ou não, dos limites legais relativos à cobrança das referidas taxas, pois isso constituiria reexame do conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux)
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator